Tribunal: STF
Processo: AI 494977
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
   DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ÀS MARGENS DE RIO NAVEGÁVEL. 
   EXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DOS EXPROPRIADOS. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO 
   ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284.
O exame da questão 
   referente à indenização decorrente de desapropriação de imóvel 
   situado às margens de rio navegável é de âmbito 
   infraconstitucional. Incabível, pois, o recurso extraordinário, 
   visto que não há ofensa direta à Constituição federal.
Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão 
   recorrido, seria necessário reexaminar a legislação 
   infraconstitucional pertinente e os fatos e provas da causa, o 
   que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Incidência da 
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.